Tribunal: TJMT
Processo: 1001396-38.2021.8.11.0111
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001396-38.2021.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JHON LENON DE OLIVEIRA BORGES - CPF: 074.758.461-30 (APELANTE), CRISTIANE DOS SANTOS TEALDO - CPF: 049.387.401-17 (ADVOGADO), GIDEONI PEREIRA SILVA - CPF: 038.844.791-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), AMAURY DE ARAUJO SURIANO (ASSISTENTE), CLAUDIO ANTONIO DA SILVA - CPF: 147.704.538-41 (ASSISTENTE), DEVAIR FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 560.653.452-53 (ASSISTENTE), FRANCISCO RAFAEL DOS SANTOS - CPF: 110.923.176-86 (ASSISTENTE), JOSE ARAUJO SURIANO - CPF: 378.415.801-34 (ASSISTENTE), JUAREZ PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 603.873.431-72 (ASSISTENTE), MARIA ALVES DE FARIA - CPF: 288.563.681-53 (ASSISTENTE), VALDIR CONRADO DA SILVA - CPF: 872.503.901-63 (ASSISTENTE), CLEURI JOSE DE FARIA - CPF: 289.328.701-87 (VÍTIMA), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Penal e processual penal. Apelação criminal. Tribunal do Júri. Homicídio qualificado pelo meio cruel. Alegação de nulidade por condenação fundada em elementos inquisitoriais. Decisão supostamente manifestamente contrária à prova dos autos. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que condenou o apelante por homicídio qualificado [mediante emprego de meio cruel] a 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, visando novo julgamento.

II. Questão em discussão

1) Nulidade do julgamento “
porquanto se amparou em elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial e em depoimentos indiretos
”; 2) decisão manifestamente contrária a prova dos autos.

III. Razões de decidir

1. A utilização de elementos informativos colhidos na fase investigativa não configura nulidade quando tais elementos se encontram corroborados por provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa em Juízo.

2. “
Os depoimentos prestados por policiais que investigaram os fatos delitivos não podem ser caracterizados como depoimentos de ‘ouvi dizer’, visto que são eles quem atuam diretamente na elucidação do crime
” (STJ, AgRg no AREsp no 2695839/RS). Trata-se de “
prova judicializada que vai ao encontro de outras provas produzidas extrajudicialmente
” (STJ, AgRg no HC no 916.363/SC).

3. Para que seja considerada manifestamente contrária a prova dos autos
, “a decisão deve ser arbitrária, destituída de qualquer apoio nos elementos probatórios carreados ao processo, não encontrando fundamento em nenhum elemento de convicção trazido durante a instrução
” (BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal, 14a ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024. p. 629).

4. Não se configura “
manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento
:

1. Não há nulidade por ofensa ao art. 155 do CPP quando elementos informativos da fase investigativa são confirmados por provas produzidas em juízo

2. A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária à prova dos autos quando encontra amparo em provas técnicas e testemunhais produzidas sob o crivo do contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2o, III; CP, art. 61, II, “h”; CP, art. 33, § 2o, “a”; CPP, arts. 155, 593, III, “d”, e 577.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, RE 1.235.340/SC (Tema 1068), Plenário; STJ, HC 849.984/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 25.02.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.695.839/RS; STJ, AgRg no HC 916.363/SC; STJ, REsp 1.662.529/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 13.10.2017; STJ, ED no AgRg no REsp 1.923.826/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 12.08.2024; TJMT, Ap 0000953-16.2011.8.11.0092, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 24.08.2021; Enunciado Criminal 13 do TJMT.

Doutrinas relevantes citadas
: NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398; BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal. 14. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024, p. 629.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 1001396-38.2021.8.11.0111 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE MATUPÁ

APELANTE (s):

JHON LENON DE OLIVEIRA BORGES

APELADO (s):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JHON LENON DE OLIVEIRA BORGES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJE no 1001396-38.2021.8.11.0111), que o condenou por
homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel
, a 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, §2o, III, do CP - (ID 312353359).

O apelante suscita: 1) nulidade do julgamento “
porquanto se amparou em elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial e em depoimentos indiret
os”. No mérito, sustenta que: 2) a decisão dos jurados seria manifestamente contrária a prova dos autos porque “
não encontra respaldo em prova robusta que pudesse afastar a dúvida razoável quanto à autoria do fato
”.

Pede o provimento para que seja submetido a novo julgamento.

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE MATUPÁ não apresentou as contrarrazões recursais (ID 335294368).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal. – Réu condenado pelo Tribunal do Júri como incurso no art. 121, §2o, inciso III, do Código Penal (homicídio qualificado pelo meio cruel). – Preliminar defensiva: Suposta violação ao art. 155 do CPP, ao argumento de que a condenação estaria lastreada em elementos inquisitoriais e depoimentos indiretos (“ouvir dizer”). – Não conhecimento da preliminar. - Matéria preclusa, por ausência de arguição no momento oportuno, configurando nulidade de algibeira. – Subsidiariamente, ressalta-se a inexistência de afronta ao art. 155 do CPP, pois elementos informativos foram corroborados por provas judicializadas e por declarações confirmadas em juízo. – Mérito: Alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, “d”, CPP). – Não acolhimento do mérito: Veredicto amparado em evidências contundentes que apontam para a responsabilidade penal atribuída ao réu. – Prevalência da soberania dos veredictos. - Intervenção do Tribunal ad quem apenas em hipóteses excepcionais de arbitrariedade e total dissociação do conjunto probatório, o que não se verifica. – Parecer pelo não conhecimento da preliminar e, subsidiariamente, por sua rejeição; no mérito, pelo desprovimento do recurso.
”
(
Mauro Benedito Pouso Curvo
, procurador de Justiça – ID 338813357)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR – Nulidade do julgamento)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita nulidade do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri sob o argumento de que a decisão do Conselho de Sentença teria se amparado exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase investigativa e testemunhos indiretos (“ouvir dizer”).

Vejamos.

Em Juízo, foram colhidos os seguintes depoimentos:

- Maria Alves de Faria (irmã da vítima), que confirmou a existência de negociação frustrada de motocicleta entre a vítima e o apelante, circunstância apta a configurar o motivo do crime (Relatório de mídias – ID 272215942);

- Catiene dos Santos (técnica de enfermagem) e Ricarda Minetto (enfermeira), que estiveram no local do crime e atestaram a presença de corte profundo no pescoço da vítima e grande quantidade de sangue (Relatório de mídias – ID 272215942);

Em sessão plenária, foi ouvido o policial civil Rodrigo José dos Santos Rocha (Relatório de mídias – ID 312353357), que afirmou que as investigações apontaram desentendimento anterior entre JHON LENON DE OLIVEIRA BORGES e a vítima por causa da troca de uma motocicleta por uma arma artesanal e que uma testemunha presencial visualizou o apelante na casa da vítima cerca de dez minutos antes de ouvir um grito alto vindo do local.

Note-se que o depoimento de Cláudio Antônio da Silva, colhido na fase investigativa (ID 272214534 – fls. 14/15), não constitui prova isolada ou exclusiva. Ao contrário, encontra-se corroborado por: 1) declarações judicializadas de Maria Alves de Faria sobre o desentendimento prévio; 2) depoimento do investigador Rodrigo José dos Santos Rocha em plenário, que relatou as circunstâncias da investigação, a dinâmica dos fatos e as ameaças proferidas contra a testemunha presencial; 3) contexto probatório que demonstra a presença do apelante no local momentos antes do crime.

O c. STJ firmou orientação de que “
o art. 155 do CPP não veda, de forma absoluta, a utilização de elementos colhidos na fase inquisitorial, desde que corroborados por provas produzidas sob o crivo do contraditório na fase judicial
.” (HC 849.984/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, DJE 25.2.2025)

Com efeito, “
os depoimentos prestados por policiais que investigaram os fatos delitivos não podem ser caracterizados como depoimentos de ‘ouvi dizer’, visto que são eles quem atuam diretamente na elucidação do crime
” (STJ, AgRg no AREsp no 2695839/RS). Trata-se de “
prova judicializada que vai ao encontro de outras provas produzidas extrajudicialmente
” (STJ, AgRg no HC no 916.363/SC).

Logo, as provas analisadas pelo Conselho de Sentença não foram exclusivamente produzidas durante a fase extrajudicial, pois os elementos levantados pela investigação foram ratificados em juízo, não havendo que se falar, portanto, em ofensa ao art. 155 do CPP.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 10 de julho de 2021, por volta das 15h30min, na Gleba União Padovani, Linha 03, Comunidade Santo Antônio, neste município de Matupá, o denunciado JHON LENON DE OLIVEIRA BORGES matou a vítima CLEURI JOSÉ DE FARIA, através de esgorjamento, ou seja, mediante meio cruel.

Conforme consta nos autos, no dia anterior, vítima e denunciado tiveram um desentendimento sobre a venda de uma motocicleta. Em continuidade, na data dos fatos, o denunciado estava negociando a compra de uma arma de fogo e munições com a vítima.

Neste contexto, minutos antes da morte da vítima, o denunciado foi flagrado segurando o seu braço, sendo possível ouvir cerca de 10 minutos depois um grito muito alto vindo da residência e o denunciado saindo correndo do local, em direção à casa de sua genitora.

A vítima foi encontrada morta em seu quarto, de barriga para cima, com lesão causada por esgorjamento, configurando o meio cruel.

Foram então realizadas diligências e colhidas informações acerca do suspeito, expedido o mandado de prisão temporária em seu desfavor (pag.27), porém, sem êxito.

Registre-se que, a partir da conduta, conforme Laudo Pericial no 530.1.01.2021.018843-01 (ref. 69657906) a morte da vítima “deu-se em decorrência de em decorrência de Choque hipovolêmico devido ferimento extenso na região anterior do pescoço”, além de ser encartado o laudo de local de crime n° 530.2.06.2021.008115-01 (ref. 69657906) que concluiu que na data, “a vítima sobre lesão em pescoço. Sofre hemorragia, entra em óbito”, sendo “causado por pelo menos uma arma branca, por pelo menos um autor(a) do crime, com intenção de matar (dolo).”

Por fim, a testemunha ocular narrou estar sendo intimidado pelo denunciado e sua genitora, que inclusive, esta última chegou a registrar fotos de sua residência, o que o faz temer por sua segurança e de sua família.

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia JHON LENON DE OLIVEIRA BORGES, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2o, inc. III (meio cruel pelo esgorjamento), do Código Penal[...].
”
(Rebeca Santana Rêgo, promotora de Justiça – ID 272214544)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“QUESITOS

1° Quesito: No dia 10 de julho de 2021, por volta das 15h30min, na Gleba União Padovani, Linha 03, Comunidade Santo Antônio, neste município de Matupá/MT, Cleuri José de Faria sofreu os ferimentos descritos no laudo pericial de ID 69657906?

R: Iniciada a contagem, verificou-se por maioria 04 (quatro) votos "SIM" encerrando-se a contagem.

2o Quesito: O acusado Jhon Lenon de Oliveira Borges desferiu o gotpe de arma branca, produzindo os ferimentos acima descritos?

R: Iniciada a contagem, verificou-se por maioria 04 (quatro) votos "SIM" encerrando-se a contagem.

3° Quesito: O jurado absolve o acusado?

R: Iniciada a contagem, verificou-se por maioria 04 (quatro) votos "NÃO" encerrando-se a contagem.

4° Quesito: O crime foi cometido por meio cruel, consistente na vítima ter sofrido lesão incisa na região de seu pescoço, tendo perfuração profunda e extensa, conhecida como esgorjamento?

R: Iniciada a contagem, verificou-se por maioria 04 (quatro) votos «SIM" encerrando-se a contagem”.
(ID 312353363)

O Juiz-Presidente dosou a pena nestes termos:

“À vista das circunstâncias analisadas individualmente,
FIXO
a pena base em 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes circunstâncias atenuantes. RECONHEÇO a circunstância agravante relativa à senilidade, prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal. Dessa forma, AGRAVO a pena na segunda fase para 14 (catorze) anos de reclusão.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual, torno a pena definitiva em 14 (catorze) anos de reclusão.

Deixo de proceder à detração penal, tendo em vista que não terá o condão de alterar o regime inicial de cumprimento da reprimenda.

O regime inicial deverá ser o FECHADO (art. 33, §2o, alínea “a”, do CP).

No caso concreto, mostra-se inadequada e insuficiente a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos (art. 44, inciso I, do CP). Pelo mesmo motivo, incabível a suspensão da pena (art. 77 do CP).

Diante do estabelecido no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.235.340/SC (Repercussão Geral - Tema 1068), que reconheceu a possibilidade de execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri independentemente do quantum fixado, com base na soberania dos veredictos, DETERMINO a execução imediata da pena.”
(
Marcelo Ferreira Botelho
, juiz de Direito – ID 312353359)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial de Local de Crime no 530.2.06.2021.008115-01 (ID 272214536) e Laudo Pericial de Necropsia no 530.1.01.2021.018843-01 (ID 272214535) os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Ricarda Alessandra Machado Mineo, testemunha (ID 272214533 – fls. 30/31), Catiene Soares dos Santos, testemunha (ID 272214533 – fls. 32/33), Devair Francisco de Souza, testemunha (ID 272214533 – fls. 41/42), José Araújo Suriano, testemunha (ID 272214533 – fls. 48/49), Amaury de Araújo Suriano, testemunha (ID 272214533 – fls. 51/52), Maria Alves de Faria, irmã da vítima (ID 272214534– fls. 1/2), Juarez Pereira de Oliveira, testemunha (ID 272214534– fls. 8/9), Valdir Conrado da Silva, testemunha (ID 272214534– fls. 11/12), Claudio Antônio da Silva, testemunha (ID 272214534– fls. 14/15), Francisco Rafael dos Santos, testemunha (ID 272214534– fls. 16/17).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Ricarda Alessandra Machado Mineo, testemunha, Catiene Soares
dos Santos, testemunha, José Araújo Suriano, testemunha, Maria Alves de Faria, irmã da vítima, José Antônio da Silva, testemunha. O recorrente JHON LENON DE OLIVEIRA BORGES permaneceu em silêncio (Relatório de mídias – ID 272215942).

Na sessão plenária, foram ouvidos Rodrigo José Santos Rocha e o apelante (Relatório de mídias – ID 312353357).

Dito isso, vejamos.

O Conselho de Sentença reconheceu que JHON LENON DE OLIVEIRA BORGES praticou o homicídio de
Cleuri José de Faria
, em 10.7.2021, por volta das 15h30min,
Gleba União Padovani, Linha 03, Comunidade Santo Antônio, Matupá/MT
(quesito 2) e não o absolveu (quesito 3), tendo perpetrado o delito mediante meio cruel ao utilizar arma branca para ocasionar ferimento extenso e profundo na região do pescoço [esgorjamento] (quesito 4).

A conclusão dos jurados sobre a autoria tem suporte no depoimento
da informante Maria Alves de Faria [irmã da vítima] que, em Juízo, informou a existência de negociação de uma motocicleta entre a vítima [
Cleuri José de Faria]
e
JHON LENON DE OLIVEIRA BORGES
, o que, em tese, motivou o delito, pois seu irmão [vítima] teria desfeito o acordo com o apelante
(Relatório de mídias – ID 272215942).

Essa narrativa foi corroborada pela declaração extrajudicial de Claudio Antônio da Silva, testemunha presencial, de que visualizou
JHON LENON DE OLIVEIRA BORGES discutindo com a vítima momentos antes do delito,
“eles conversavam na porta da residência e JHON LENON segurava o braço de CLEURI”
, bem como afirmou ter ouvido, cerca de 10 minutos após o desentendimento, “
um grito muito alto
” e ao se dirigir à janela, viu o apelante saindo da casa de Cleuri [vítima] muito rapidamente (ID 272214534 – fls. 14/15).

Por sua vez, os depoimentos, em Juízo, de Catiene dos Santos [técnica de enfermagem] e Ricarda Minetto [enfermeira], são no sentido de estiveram no local do crime e verificaram que a vítima estava em óbito com um corte no pescoço e “
bastante sangue em sua volta
”
(Relatório de mídias – ID 272215942).

Além disso, em plenário, o investigador Rodrigo José dos Santos Rocha relatou que recebeu o chamado sobre um corpo encontrado na Gleba União Padovani com um ferimento frontal no pescoço, caracterizado como esgorjamento; a residência da vítima era simples, não apresentava sinais de arrombamento e o corpo parecia ter sido arrastado; as investigações apontaram um desentendimento anterior entre JHON LENON DE OLIVEIRA BORGES e a vítima por causa da troca de uma motocicleta por uma arma artesanal; uma testemunha ocular visualizou o apelante na casa da vítima cerca de dez minutos antes de ouvir um grito alto vindo do local; a mãe de JHON LENON DE OLIVEIRA BORGES foi conduzida à delegacia por proferir ameaças claras contra a testemunha presencial, indicando que a situação “
não ia ficar daquele jeito
” (Relatório de mídias – ID 312353357).

Registre-se que a dinâmica do fato criminoso [homicídio qualificado pelo meio cruel praticado contra idoso, mediante esgorjamente] está demonstrada tanto Laudo Pericial de Local de Crime no 530.2.06.2021.008115-01 – “
as manchas de arrasto, deste caso, é incerto se foi gerada pela própria vítima ou se a vítima foi arrastada após estar desacordada [...] compreende-se que a lesão de esgorjamento foram realizadas no local de encontro de cadáver
”, concluindo que “
a ocorrência se tratou de crime contra a vida, ocasinando a morte violenta de Cleuri Jose de Faria, causado por pelo menos um arma branca, por pelo menos um autor(a) do crime, com intenção de matar (dolo)
” – (ID 272214536) quanto pelo Laudo Pericial de Necropsia no 530.1.01.2021.018843-01 – “
conclui o perito que a morte de Cleuri Jose De Faria deu-se em decorrência de Choque hipovolêmico devido ferimento extenso na região anterior do pescoço
” (ID 272214535).

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“conclui-se que as provas produzidas em juízo não se resumem a meros relatos de “ouvir dizer”, abrangendo testemunhos presenciais acerca da dinâmica fática imediatamente anterior e posterior ao crime, bem como depoimentos que elucidam a relação conflituosa entre réu e vítima”
(
Mauro Benedito Pouso Curvo
, procurador de Justiça – ID 338813357).

Na essência, as versões apresentadas pela acusação [de que
JHON LENON DE OLIVEIRA BORGES
foi o autor do crime] e pela Defesa [no sentido que o apelante teria saído da residência da vítima pela manhã, enquanto ela ainda estava viva, se eximindo da prática delitiva] foram valoradas pelo Conselho de Sentença, que optou por uma das vertentes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

Frise-se, ainda, que para que seja considerada manifestamente contrária a prova dos autos
, “a decisão deve ser arbitrária, destituída de qualquer apoio nos elementos probatórios carreados ao processo, não encontrando fundamento em nenhum elemento de convicção trazido durante a instrução
” (BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal, 14a ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024. p. 629).

Aplicável o Enunciado Criminal 13 do e. TJMT,
in verbis
:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.”

Por seu turno,
“no recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri [...] somente é cabível ao Tribunal ad quem analisar a existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados, de modo que, coexistindo nos autos versões opostas [...] e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença, não é possível a cassação da decisão, por força do princípio constitucional da soberania dos vereditos.”
(TJMT,
AP 0000953-16.2011.8.11.0092 – relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 24.8.2021).

Logo, a submissão do apelante a novo julgamento popular afigura-se improcedente.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juiz-Presidente utilizou o meio cruel para qualificar o homicídio e fixou a pena-base 12 (doze) anos de reclusão [mínimo legal] ao considerar todas as circunstâncias judiciais favoráveis.

Na segunda fase, foi reconhecida a agravante da senilidade (CP, art. 61, II, ‘h) e elevou a pena em 1/6 (um sexto).

Para o c. STJ, é proporcional a elevação da pena em 1/6 (um sexto), na segunda fase de dosimetria por circunstância agravante ou atenuante (ED no AgRg no Resp 1.923.826/SC – relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 12.8.2024).

Consequentemente, a pena provisória deve ser mantida a 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição, de modo que a pena intermediária [14 (quatorze) anos] torna-se em definitiva,
mantido o regime inicial fechado, por expressa previsão legal (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026